Tribunal: TJBA
Processo: 8156399-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156399-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREIA DANTAS DA PURIFICACAO, TATIANE ERNESTO DA CONCEICAO GOIS, ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FALHA N
O DEVER DE
INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência de contratos de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o Banco Pan possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) verificar se houve falha na prestação do serviço, caracterizando responsabilidade pela fraude que resultou na contratação indevida do empréstimo consignado;
(iii) analisar a possibilidade de restituição dos valores e de indenização por danos morais, bem como a pertinência da compensação com os valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois, conforme a Teoria da Asserção, basta a narrativa inicial para vincular o banco demandado à relação jurídica impugnada, impondo a análise do mérito.

2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STF, ADI 2591/DF; STJ, Súmula 297), respondendo objetivamente pelos danos causados na prestação de serviços (CDC, art. 14).

3. O autor foi induzido a acreditar que contratava cartão de crédito, quando na verdade se tratava de empréstimo consignado, evidenciando falha na informação adequada, clara e precisa (CDC, art. 6º, III).

4. A fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

5. A devolução dos valores foi realizada pelo consumidor à empresa Atual Intermediações Financeiras LTDA., a qual também procedia à restituição mensal dos valores descontados do benefício do INSS (ID. 86180896, fls. 02-08.). Tal devolução ao terceiro fraudador, sob orientação recebida durante o processo de cancelamento, evidencia falha na segurança e controle dos canais de atendimento do banco.

6. A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

7. Restou comprovada a devolução integral das quantias creditadas de R$ 25.468,43 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) e R$ 4.180,65 (quatro mil, cento e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme IDs. 86180896, fl. 02 e 86180896, fl. 08, afastando a alegação de enriquecimento ilícito e inviabilizando a compensação.

8. A repetição em dobro dos valores descontados é devida para pagamentos posteriores a 30/03/2021, conforme o Tema 929 do STJ.

9. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado e os descontos em benefício previdenciário configuram dano moral, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º; 6º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, Tema 929; TJ-RJ - APL: 00155784320158190205 2022001103423, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 21/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023; TJ-RS - Apelação Cível: 5003041-58.2021.8 .21.0044 OUTRA, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024; STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8156399-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S/A
e como apelado
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07/M/239